Tribunal: TJDFT
Processo: 0000138-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0000138-25.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATEUS SOSTELES SANTANA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Após a leitura atenta da peça protocola pelo d. Causídico, verifiquei que desde 08/05/2020 já havia retirado da pauta virtual, mas possibilitando a designação pela d. Secretaria via pauta presencial ou telepresencial, caso em que o d. causídico quedou-se inerte sobre a alternativa de designação judicialmente determinada. Porém, o Brasil se encontra hoje em calamidade pública nacional e aprovada pelo Congresso Nacional, mediante decreto do Presidente da República, tudo nos moldes do art. 136 da CF/88, gerando restrições de reuniões, caso em que coube ao e. TJDFT normatizar a questão com efeito e valia “erga omnes”, vinculando todos os operadores do direito. No caso em concreto, o d. causídico não tem nenhuma de suas prerrogativas violadas, pois lhe é garantido apresentar memoriais escritos a este relator, o que não fez, sendo que, como sempre, este relator aprecia a ajuda vinda do responsável pela defesa. Ademais, o d. causídico está apto a participar da sustentação oral, no que couber e no seu tempo, exatamente no dia do julgamento já designado por videoconferência, que é considerado um ato presencial. Observei, inclusive, com muita atenção, o teor da apelação, bem como as contrarrazões do Ministério Público, estando o feito em ordem e apto para julgamento, não persistindo nenhuma eventualidade que possa fazer com que o relator exerça a sua faculdade de designar vídeoconferência antecipadamente e sozinho com o d. advogado responsável pela defesa, o que só ocorre em situação excepcional em que falte algum requisito expresso do art. 2o da Portaria Conjunta no 52 do TJDFT, de 08 de maio de 2020, que no §1o estabelece o valor jurídico da videoconferência, pela publicidade, bem como os procedimentos, uma vez que a videoconferência é tratada no §2o como uma modalidade presencial, desde que se cumpra os incisos do referido §2o, bem como os §§ 3o e 4o da norma que ora menciono. Observe-se que o argumento usado em sua petição para retirar o feito de pauta em 04/06/2020, em vídeoconferência, não se coaduna com nenhum cerceamento de defesa e não gera nenhuma nulidade ou desconsideração ao d. causídico responsável pela defesa. Ao contrário, basta que o d. advogado observe que o art. 6o, §1o, da Portaria Conjunta 52 do TJDFT, utiliza-se da palavra e do verbo “deverá” com os Advogados e os Membros do Ministério Público, no que se refere à apresentação de memoriais, o que aqui não foi observado pelo d. advogado. Resta claro que o “eventual atendimento” ao d. advogado é uma mera prerrogativa do julgador se vislumbrar o descumprimento de um dos requisitos do art. 2o, parágrafos e incisos da Portaria Conjunta no 52 do TJDFT, pois a designação do julgamento é feita dentro do prazo que garante a ciência do advogado para se preparar, se quiser, para uma sustentação oral na plataforma CISCO WEBEX, inclusive liberada para os causídicos, não encontro nenhum ato nos autos que a plataforma tenha impedido, mesmo que eventualmente, o acesso legal do defensor aos autos em toda a sua plenitude, igualmente aos Magistrados. Posto isso, decreto o indeferimento de retirada do processo de pauta e determino a sua manutenção, no mesmo ato indefiro videoconferência privativa entre o advogado e o relator sem que haja demonstração expressa de descumprimento de requisito das situações estabelecidas no art. 2o da Portaria Conjunta no 52 do TJDFT. Não há, e assim decreto, violação de prerrogativa, ao contrário, o processo está legalmente em ordem e assim fica judicialmente reconhecido. Intimem-se com a urgência que o caso requer, certificando a intimação. P.I. Brasília, 28 de maio de 2020 18:27:08. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador